Tribunal: TCU
Processo: 010.242/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4281/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Alecxo de Moura Belo, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Brasil Alfabetizado - PBA, no exercício de 2013. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamentou a¿prescrição¿para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, acerca do marco inicial da fluição da prescrição intercorrente;¿ considerando a data limite para a prestação de contas como o marco inicial para contagem do prazo prescricional (26/05/2017, peça 13); considerando que o primeiro ato inequívoco de apuração do fato ocorreu em 05/12/2017, com a emissão da Informação 3069/2017 (peça 7); considerando que, após a elaboração do Relatório do Tomador de Contas (peça 13), em 19/09/2018, o ato interruptivo seguinte ocorreu somente em 24/05/2022, com a emissão do Relatório de Auditoria da Controladoria-Geral da União (peça 16); considerando que, nos termos do art. 2o da Resolução-TCU 344/2022, ocorreu a¿prescrição¿ das pretensões punitiva e ressarcitória, em razão da ausência de atos processuais por mais de três anos; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos, em razão do reconhecimento da prescrição; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU e arts. 1o, 2o, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 010.242/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alecxo de Moura Belo (XXX.953.093-XX); Valmir Barbosa de Araújo (XXX.446.213-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Expedito Lopes - PI. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Luana Ferreira dos Reis (OAB-PI 13.114), representando Prefeitura Municipal de Dom Expedito Lopes - PI; Giovana Ferreira Martins Nunes Santos (OAB-PI 3.646), representando Valmir Barbosa de Araújo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.